Tribunal: TJDFT
Processo: 0711281-53.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CASTIGO FÍSICO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CORREÇÃO DO GENITOR. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO PODER FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. DOLO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática das infrações penais de lesão corporal e vias de fato, em contexto de violência doméstica, aplicando a pena de 1 ano de reclusão e 17 dias de prisão simples, em regime inicial aberto. A Defesa pleiteia a absolvição do acusado e a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se as condutas do réu são típicas, antijurídicas e culpáveis; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para o crime de lesão corporal culposa; e (iii) decidir se é devida a indenização pelos danos morais causados à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria das infrações penais estão comprovadas pelos documentos e depoimentos que integram o acervo probatório, especialmente pela palavra segura e harmônica da vítima, que possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e pelo laudo de exame de corpo de delito. Restou evidenciado nos autos o dolo do agente pela escolha deliberada dos instrumentos utilizados para as agressões à filha (fio de extensão e chinelo) e pela repetição da conduta em diferentes ocasiões, o que demonstra que não se tratou apenas de um descuido no exercício do poder familiar, mas, sim, de condutas dolosas que excederam os limites do poder familiar, configurando as infrações penais de lesão corporal e vias de fato.
4. Deve ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal dolosa, afastando-se o pedido de desclassificação para a modalidade culposa, visto não se tratar de caso em que o agente, por imprudência, negligência ou imperícia, causou um resultado não desejado, mas, sim, de conduta dolosa em que o apelante, ciente do potencial lesivo do instrumento utilizado (fio de extensão), optou por agredir fisicamente sua filha menor de idade, produzindo as lesões documentadas no laudo pericial.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF), assentou a seguinte tese: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (TEMA 983 /STJ). Deve ser mantida a condenação, tendo em vista que o pedido indenizatório foi formulado na peça inicial acusatória, sendo prescindível que a vítima manifeste interesse na indenização.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; Decreto-Lei no 3.688, art. 21, Lei no 11.340/2006, art. 5o; ECA, art. 18-A.
Jurisprudência relevante: STJ, Tema 983.